Tribunal: STF
Processo: RE 225488
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: - Dano moral. Fixação de indenização com
vinculação a salário mínimo. Vedação Constitucional. Art. 7º, IV, da
Carta Magna.
- O Plenário desta Corte, ao julgar, em 01.10.97, a ADIN
1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV,
da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para
qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na
norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor
mínimo a ser observado".
- No caso, a indenização por dano moral foi fixada em 500
salários-mínimos para que, inequivocamente, o valor do salário-
mínimo a que essa indenização está vinculado atue como fator de
atualização desta, o que é vedado pelo citado dispositivo
constitucional.
- Outros precedentes desta Corte quanto à vedação da
vinculação em causa.
Recurso extraordinário conhecido e provido.